Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011576-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), JEAN SOLDATELLI LTDA - CNPJ: 08.602.932/0001-16 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), DEUSDETE SOARES GHISI - CPF: 219.378.838-33 (AGRAVADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), GENI MORARI DE ANDRADE - CPF: 315.755.792-00 (AGRAVADO), LENISE SANTOS GHISI - CPF: 036.422.691-92 (AGRAVADO), SAMOEL DE JESUS BARBOSA - CPF: 045.456.731-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO E DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A RECONVENÇÃO – PETITÓRIO COM INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NOME DA PARTE – ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – BENEFICIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – DEFERIMENTO DA BENESSE LEGAL - RECURSO PROVIDO.

A indicação errônea do nome da parte na petição representa simples erro material que não inviabiliza o julgamento.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SOLDATELLI E SOLDATELLI LTDA (hoje JEAN SOLDATELLI LTDA)
, neste ato representado por
JEAN SOLDATELLI
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0044595-90.2014.8.11.0041 – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS
, que indeferiu o pedido de reconvenção e de gratuidade da justiça.

Inconformada com a
r.
decisão, a parte agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “há ERRO DE FATO, tendo em vista que a agravante não deixou transcorrer o prazo sem manifestação sobre a emenda da reconvenção para atribuir o valor da causa, embora haja nos autos certidão de que não houve manifestação” (id. 169036674 - Pág. 5).

Sopesa que “o douto juízo entenda que a manifestação da agravante (ID: 94407253), emendando a reconvenção, tenha se dado em nome do sócio proprietário desta, a realidade fática é que o presente patrono apenas errou na peça desta manifestação, negligenciando o nome da presente agravante, e colocando apenas o seu representante, ao contrário das outras manifestações, onde o patrono cuidou em colocar o nome da agravante representado pelo sócio proprietário. Portanto, considerando que a decisão que se agrava se pautou no erro fático notório deste patrono, que apenas citou o representante desta agravante na peça da emenda da reconvenção, sem fazer a menção que quem estava manifestando era de fato a agravante, na pessoa de seu representante, conforme pode-se entender, não há que se falar em ausência de manifestação sobre a emenda da reconvenção, merecendo esta decisão ser revista” (id. 169036674 - Pág. 5/6).

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal e do benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela antecipada deferida, em parte (id. 169167721 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 171046693 - Pág. 1).

Os agravados, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 172497156 - Pág. 1/12), pugnando pelo desprovimento do agravo e indeferimento da gratuidade da justiça.

Determinada a intimação da parte agravante, cf. id. 182977676 - Pág. 1, este aportou petitório em cumprimento a decisão exarada, consoante id. 184403689 - Pág. 1/id. 186384658 - Pág. 1).

Reiteração de manifestação pela parte agravante, cf. id. 186384650 - Pág. 1/5, acompanhada de documentos.

Determinação de intimação dos agravados (id. 214797157 - Pág. 1).

Os agravados, intimados, manifestaram-se (id. 217278191 - Pág. 1/3).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SOLDATELLI E SOLDATELLI LTDA (hoje JEAN SOLDATELLI LTDA)
, neste ato representado por
JEAN SOLDATELLI
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0044595-90.2014.8.11.0041 – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS
, que indeferiu o pedido de reconvenção e de gratuidade da justiça.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste egrégio Tribunal de justiça, cinge, a saber, quanto ao cumprimento da ordem judicial de emenda a inicial, além do preenchimento dos requisitos necessários para deferimento da concessão da gratuidade da justiça.

DECIDO.

De início, cabe mencionar que são partes no processo de origem a empresa
SOLDATELLI E SOLDATELLI LTDA (hoje JEAN SOLDATELLI LTDA)
, na qualidade de devedora principal,
Jones Angelo Soldatelli e Ana Mararinez Gomes Soldatelli
, estes na qualidade de fiadores. No entanto, a fiadora
Ana Mararinez Gomes Soldatelli
faleceu em
14/05/2014
(id. 26996381 - Pág. 4 – Processo de origem), antes do ajuizamento da ação, por conseguinte, substituída pelos seus herdeiros.

Note-se que são herdeiros/meeiro
Jones Angelo Soldatelli
,
Giane Soldatelli Magalhães
,
Jianei Paulo Soldatelli
e
Jean Soldatelli
, este representante legal da empresa agravante.

Sobressai dos autos que todos que figuram no polo passivo da ação sob nº
0044595-90.2014.8.11.0041 são representados pelo mesmo escritório de advocacia. Portanto, nota-se que a contestação aviada por
SOLDATELLI E SOLDATELLI LTDA
(id. 26996191 - Pág. 4 – Ação de origem) está representada por
Jean Soldatelli
, conforme peça de defesa em que é formulado o pedido contraposto recebido como reconvenção.

Evidencia-se que a MMª Juíza ao regularizar o processo (id. 93513394 - Pág. 2 – Ação de origem) exarou os seguintes termos em sua decisão:

“Verifica-se que o requerido/reconvinte não atribuiu valor da causa a reconvenção, assim intime-o para emendar a reconvenção, para atribuir o valor da causa à sua pretensão, nos termos do art. art. 292 do CPC, bem como, termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como balanço financeiro assinado por profissional qualificado, IRPJ, etc.., ou recolher as custas da reconvenção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido do reconvencional”.

Ato contínuo, os advogados dos réus peticionaram, para declinar o valor da causa e pugnar pela concessão da benesse legal da gratuidade da justiça, consoante id. 94407253 - Pág. 1/2, acompanhado de documentos.

A MMª Juíza ao apreciar as manifestações alhures, exarou a seguinte decisão:

“PJE 0044595-90

Visto.

A parte requerida, Soldatelli & Soldatelli Ltda., apresenta contestação com pedido de reconvenção (id. 26996191, pág. 04/26996226, pág.04), postulando pela concessão da justiça gratuita. Impugna o valor da causa.

Em resposta o corréu, Jones Ângelo, apresenta contestação através do arquivo de id. 26996470/26996473, postulando pela concessão da justiça gratuita e impugna o valor da causa.

Os requeridos, Giane Soldatelli e Jianei Paulo, apresentam contestação nos arquivos de ids. 59013554 e 59013562, postulando pela concessão da justiça gratuita, e em preliminar alegam serem partes ilegítimas.

Réplica às contestação através dos ids. 26996383/26996386, 32615224 e 69614843.

Os requeridos instados a comprovarem a justiça gratuita (id. 67494832 e 93513394) quedaram-se inertes conforme certidão de id. 69656435, 109080993 e 115778660.

Decido.

Inicialmente,
defiro
a habilitação dos herdeiros de
Ana Marinez Gomes Soldatelli
:
Giane Soldatelli Magalhaes
e
Jianei Paulo Soldatelli
, considerando que os mesmos

preenchem os requisitos necessários para habilitação de acordo com o art. 691, do Código de Processo Civil. Proceda-se a inclusão dos mesmos no polo passivos.

Por oportuno registrar que os herdeiros supracitados não impugnaram o pedido de habilitação. Além disso, sabe-se que os herdeiros respondem pela dívida deixada até o limite da herança, como dispõe o art. 796 do CPC, o que por certo será analisado em fase de execução

de sentença, por ora o que está sendo julgado é a obrigação dos herdeiros pela dívida do falecido.

Os requeridos foram intimados, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, para apresentarem documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade, entretanto quedaram-se inerte, assim, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira,
INDEFIRO
o pedido dos requeridos de assistência judiciaria gratuita.

A parte requerida, Soldatelli & Soldatelli Ltda., foi intimada para emendar a reconvenção, para atribuir o valor da causa à sua pretensão, nos termos do art. 292 do CPC, contudo deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de id. 109080993, assim
indefiro
a reconvenção nos termos do art. 290 do CPC.

Vale ressaltar que o pedido de id. 94407253, foi realizado pelo sócio da empresa requerida, em nome próprio, convém registrar que ele não pode pleitear em nome próprio direito alheio.

Por fim, entendo que merece guarida a argumentação, de impugnação ao valorda causa, trazidas pelos requeridos, Soldatelli & Soldatelli Ltda. e Jones Ângelo, vez que a

autora não atribuiu corretamente o valor a causa, considerando que nas ações de despejo a Lei nº 8.245/91, prevê em seu art. 58, inciso III, que o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, todavia na presente demanda além do despejo a autora pretende a cobrança do débito quanto ao atraso dos alugueis, portanto no presente caso é necessária a aplicação conjunta dos art. 292, VI do CPC e do art. 58 da Lei 8.245/91.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. VALOR DA CAUSA. I - Trata-se ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos, o que evidencia a existência de cumulação de pedidos, razão pela qual o valor atribuído à causa deve corresponder à soma do conteúdo econômico das pretensões apresentadas em juízo, conforme estabelece o art. 292, VI, do CPC. II – Por sua vez, o art. 58, III, da Lei nº 8.245/1991 determina que o valor da causa, nas ações de despejo, corresponderá a doze meses de aluguel. III – Negouse provimento ao recurso. “ (TJ-DF 07130211920178070007 DF 0713021- 19.2017.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/06/2019)

Diante do exposto, acolho o presente a impugnação ao valor da causa, e determino a intimação da parte autora para
corrigir o valor da causa
, como disposto no art. 292, VI cumulado com o art. 58, III, da Lei nº 8.245/91, ou seja,
atribuir a causa o valor do proveito econômico pretendido,
deverá, ainda, recolher a diferença do valor da causa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, não havendo manifestação pela parte autora, volte-me os autos conclusos para indeferimento da inicial.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito”

Da leitura dos autos, entendo que razão assiste a parte agravante.

Digo isso porque a indicação errônea do nome da parte caracteriza mero erro material, somado ao fato da pessoa jurídica ré figura como sociedade unipessoal enquadrada em Empresa de Pequeno Porte (EPP), sendo sua razão social JEAN SOLDATELLI LTDA.

Logo, a falha na indicação do nome da parte caracteriza mero erro material, haja vista que a intenção da peça processual endereçada ao Juízo de piso é de dar cumprimento à ordem judicial de emenda a reconvenção.

Evidente o rigor excessivo por parte do Juízo de primeiro grau ao deixar de receber a reconvenção, notadamente quando se trata de sociedade unipessoal.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO RECURSAL. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NOME DA PARTE. ERRO MATERIAL.

1. A indicação errônea do nome da parte na petição recursal representa simples erro material que não inviabiliza o julgamento do apelo.

2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no Ag n. 1.081.347/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 19/4/2010.)

Assim, afasto a irregularidade denunciada pelo Julgador singular, devendo submeter a apreciação da reconvenção.

Atinente ao pedido de gratuidade,
comungo do entendimento que a simples declaração de insuficiência de recursos não se mostra suficiente para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a Constituição Federal preceitua que a parte deve comprovar a situação de dificuldade e/ou impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. (Artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal).

Percebe-se que a parte recorrente não dispõe,
hoje
, da quantia necessária para pagamentos das custas judiciais.

É de ressaltar que a parte agravante é empresa de pequeno porte, sociedade unipessoal, sem movimentação que exceda o limite que obrigue sua declaração de imposto de renda, apesar de regularmente declarada no imposto de renda de seu representante legal.

Diante desta circunstância, conclui-se que a parte recorrente preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido está a jurisprudência:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INVENTÁRIO – REVOGAÇÃO DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
– PATRIMÔNIO DO
ESPÓLIO
– AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA MANUTENÇÃO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Nos autos de inventário, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo
espólio
, e não pelo inventariante e herdeiros, devendo ser aferida, por conseguinte, a capacidade econômica do monte mor.
III - O valor atribuído pela receita estadual para base de cálculo tributável do bem imóvel não possui, por si só, o condão de afastar a hipossuficiência do
espólio
, uma vez que se trata de um único imóvel, desprovido de liquidez financeira que permita o pagamento das custas processuais exigidas”. (N.U 1024745-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade. Logo, é de rigor o deferimento do benefício em seu favor.
” (TJRS, AI 70056865991, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 14/11/2013, publicado no Diário de Justiça de 20/11/2013).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.
” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - MENORES IMPÚBERES - BENEFÍCIO INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMO - PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA CONFIRMADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA.

Conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que a alegação de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade.

O direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, em razão disso, na hipótese em que o requerente é menor impúbere, o pedido deve ser analisado a partir da capacidade financeira do infante, conforme orientação do c. STJ.

O indeferimento ou redução do alcance da benesse só poderá ocorrer quando comprovado nos autos que os requerentes, ainda que impúberes, possuem renda própria, que denote a possibilidade de arcarem com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.277101-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 01/06/2023)

Dessa forma, é medida de rigor deferir o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que os Recorridos não conseguiram provar a capacidade econômica capaz de elidir o pleito da parte Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o indeferimento da reconvenção, devendo submetê-la à apreciação, bem como conceder à agravante o benefício da justiça gratuita, tanto em sede recursal como no primeiro grau.

Registra-se, para gáudio da verdade, que o Juízo
a quo
, caso comprovada a mudança financeira da parte agravante, que possibilite o pagamento de custas e demais valores, poderá revogar a benesse legal.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024